Tribunal: TJDFT
Processo: 0740769-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0740769-71.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOEL RODRIGUES GOMES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, ora executado/agravante, em face de Decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF, em Cumprimento de Sentença proposto em seu desfavor por JOEL RODRIGUES GOMES, ora exequente/agravado, nos seguintes termos: “Cuida-se de Impugnação ao Cumprimento Individual de Sentença em Ação Coletiva apresentada pelo DISTRITO FEDERAL em face de JOEL RODRIGUES GOMES, na qual alega, em suma: a) ilegitimidade ativa e/ou não comprovação de que se enquadra no título executivo judicial; e b) excesso de execução. A parte exequente se manifestou no feito, refutando as alegações do Distrito Federal. (ID 141063893). É o breve resumo da lide. Verifico que a hipótese dos autos se trata de Cumprimento de Sentença Individual oriundo da Ação Coletiva no 32.159/97, que tramitou na Sétima Vara da Fazenda Pública do DF, objetivando o pagamento do benefício alimentação, o qual, no entendimento do Magistrado sentenciante, fora ilegalmente suspenso pelo Governador do Distrito Federal, por intermédio do Decreto no. 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996. Da ilegitimidade da parte exequente O Distrito Federal alega que as fichas financeiras que instruem a inicial, acostadas no ID 137246547, indicam que a parte exequente é servidora da Fundação Zoobotânica do Distrito Federal, pessoa jurídica autônoma. Por esta razão, não beneficiam servidores públicos de outras pessoas jurídicas, como uma fundação pública. Não assiste razão ao Distrito Federal. Isso porque, segundo o Decreto n° 20.976, de 27 de janeiro de 2000, os bens e direitos que compõem o acervo patrimonial da Fundação Zoobotânica do Distrito Federal passam a integrar o patrimônio do Distrito Federal, em conformidade com as disposições do art. 4o da Lei n° 2.294, de 1999, de modo que o Distrito Federal está autorizado legalmente a suceder a Fundação Zoobotânica em seus direitos e deveres, inclusive aqueles decorrentes de sentença favorável à citada Fundação. Desta feita, a parte exequente tem legitimidade ativa para executar o título judicial. Com efeito, acerca da ilegitimidade da parte exequente, sob a alegação de que não estava filiada à época da propositura da Ação Coletiva, importante frisar que, tratando-se de Sindicato, os efeitos da sentença – porquanto atua com substituto processual - não estão adstritos aos seus filiados à época da propositura da ação, ou mesmo limitados quanto ao âmbito territorial da competência do órgão prolator da decisão, salvo se houver restrição expressa no título executivo judicial, o que não se verifica na situação dos autos. Ressalte-se que, nos termos do TEMA n° 499 do col. STF, apenas as Associações possuem tal limitação. Nesse sentido, são beneficiários da sentença todos os servidores da categoria, e não somente os filiados à entidade sindical. A propósito, é nesse sentido o entendimento do col. STJ: (...) Portanto, rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa levantada pelo Distrito Federal. (...) Limitação da condenação a 27/04/97. O Ente Público requer que seja limitada a condenação à 27/04/97, ou seja, ao período anterior à impetração do MS 7.253/97, ajuizado em 28/04/97. Sem razão, contudo. Consoante se percebe, foi proferida sentença na ação coletiva no 32.159/97 que tramitou na Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, por meio da qual julgou parcialmente procedente o pedido do autor, condenou o réu ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, tudo corrigido monetariamente desde a data da efetiva supressão, bem como incidindo juros de mora no patamar de 0,5% (meio por cento) ao mês, contados da citação, sendo a referida sentença parcialmente reformada em segunda instância no tocante aos parâmetros de juros e de correção monetária, transitando em julgado em 11 de março de 2020. Assim, tratando-se de mandado de segurança, a pretensão para reconhecer o direito à restituição e/ou compensação da quantia indevidamente recolhida antes da impetração do mandado de segurança encontra óbice na Súmula no. 271 do STF, devendo restringir-se à data da impetração. Desta feita, a ação coletiva no 32.159/97 não é mandado de segurança, portanto, pode retroagir até a data da prescrição quinquenal, o que, neste caso, concreto o título executivo judicial já estabeleceu a data para sua limitação observando os regramentos e fixando o pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996. Ante o exposto, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Distrito Federal quanto à limitação da condenação a 27/04/97. Nesse sentido, concedo o prazo de 05 (cinco) dias à parte exequente para apresentar a planilha de cálculos, nos exatos termos desta decisão, aplicando-se o índice de correção monetária fixada na decisão transitada em julgado. Em seguida, dê-se vista ao Distrito Federal, pelo mesmo prazo. Após, retornem conclusos para decisão. Por fim, após manifestação das partes, apreciarei a fixação de honorários referentes à impugnação apresentada quanto ao excesso de execução. Intimem-se.” Irresignado, o agravante alega a ausência de legitimidade do credor para executar o título, uma vez que o acórdão exequendo atingiu o Distrito Federal e, sendo o exequente servidor da Fundação Zoobotânica do Distrito Federal – pessoa jurídica autônoma que não integrou a relação processual originária – estaria afastada a sua legitimidade ativa. No mérito, sustenta a ocorrência de excesso de execução, tendo em vista que a ação coletiva no 32.159/97 condenou o réu ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento. Portanto, aduz que a execução de supostas diferenças posteriores à data de impetração do mandado de segurança no 7.253/97 contraria o título executivo, devendo ser excluídas dos cálculos as parcelas posteriores a 27/04/1997. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo sobre o pronunciamento judicial agravado. Isento o preparo recursal (art. 1.007, § 1o, CPC). É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Para tanto, é necessário que a parte comprove que da imediata produção dos efeitos da r. Decisão agravada, exista o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; bem como que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. Quanto à ilegitimidade ativa do exequente/agravado arguida pelo agravante/executado, não se constata a presença dos mencionados requisitos. No caso, afere-se dos autos que o título executivo decorre da ação manejada pelo Sindicato dos Servidores Públicos, Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, em desfavor do DISTRITO FEDERAL, na qual este foi condenado ao pagamento de prestações em atraso referentes ao auxílio alimentação indevidamente suspenso pelo Decreto n° 16.990/1995. Ocorre que, apesar da vinculação originária do exequente/agravado à Fundação extinta (Fundação Zoobotânica do Distrito Federal), tal fato não lhe retira a legitimidade, uma vez que o Decreto Distrital n° 20.976 de 2000 dispôs acerca da extinção da Fundação Zoobotânica do Distrito Federal, prevendo a integração de seus servidores ao referido ente público, cujas funções foram absorvidas pela Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural. Vejamos: Art. 1o Fica extinta a Fundação Zoobotânica do Distrito Federal, na forma da Lei n. 2.294, de 21 de janeiro de 1999, sendo suas competências e atribuições integradas à Secretaria de Agricultura do Distrito Federal. (...) Art. 7o Os servidores aposentados e os pensionistas da Fundação Zoobotânica do Distrito Federal passam a integrar o Quadro de Inativos e Pensionistas do Distrito Federal. (...)”. Ademais, quanto à legitimidade ativa, é cediço que: “(...) nos termos da jurisprudência do STJ, os efeitos da sentença proferida em ação coletiva ajuizada por sindicato estendem-se a todos da categoria, e não apenas a seus filiados ou àqueles relacionados na inicial. Assim, a coisa julgada coletiva alcançará todas as pessoas da categoria, conferindo a cada uma destas legitimidade para propositura individual da execução de sentença(...)” (AgInt no AgInt no REsp 1785206/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 11/10/2019). Assim, demonstrada a vinculação do exequente ao DISTRITO FEDERAL e sua filiação ao SINDIRETA, não se verifica a probabilidade de direito do Agravante quanto à alegada ilegitimidade do agravado para propor a execução impugnada. Por outro lado, verifica-se a presença da probabilidade de direito do agravante quanto ao alegado excesso de execução. Nesse sentido, conforme já mencionado, o título executivo em discussão decorre da ação no 32.159/97, na qual o Agravante/Executado foi condenado ao pagamento das prestações em atraso referentes ao auxílio alimentação indevidamente suspenso pelo Decreto n° 16.990/1995. Da análise dos respectivos autos (Apelação no 20110110004915 - 0000491-52.2011.8.07.0001), afere-se que o ora agravante foi condenado ao pagamento das parcelas anteriores à impetração do Mandado de Segurança no 7.253/97 (ID 14377924 – pág. 56 – 72 – dos autos 0000491-52.2011.8.07.0001), o qual havia concedido a segurança para reestabelecer o mencionado pagamento. Cabe frisar que, apesar de o respectivo mandamus haver, originariamente, conferido efeitos retroativos à respectiva Decisão, abrangendo as parcelas não pagas desde a lesão - e não da impetração do MS (ID 14377924 -pág. 72 - 0000491-52.2011.8.07.0001), ao julgar o Resp 236.229/DF (ID n° 14377928 – pág. 84 a 93 - 0000491-52.2011.8.07.0001) o c. STJ deu provimento parcial ao recurso para afastar a abrangência da condenação do MS ao pagamento das parcelas anteriores à impetração da ação mandamental. Assim, transitados em julgado o MS no 7.253/97 e a Ação no 32.159/97, firmou-se a condenação do executado/agravante ao pagamento das prestações em atraso, referentes ao auxílio alimentação indevidamente suspenso pelo Decreto n° 16.990/1995, no que tange ao período anterior à impetração do MS 7.253/97 (28/04/97), conforme se verifica dos respectivos autos (ID 14377930 - Pág. 109 - autos n° 0000491-52.2011.8.07.0001): “(...) Portanto, é devido o benefício alimentação desde a data em que foi suprimido até a da impetração do mandado de segurança n° 7.253/97, como, aliás, delimitou a sentença no capítulo sobre o interesse processual: "O objeto e o interesse, todavia, perduram, pois ainda persiste o interesse na condenação ao pagamento das parcelas não abarcadas pelo writ, quais sejam, entre a interrupção do pagamento e a data da impetração. Com tais razões, entendo haver perda apenas parcial do objeto, não sendo caso de extinção do processo sem análise do mérito. (...)”. Dessa forma, a execução de montante referente à supostas diferenças posteriores à impetração do supramencionado MS não apenas contraria o respectivo título executivo, mas implicaria na percepção em duplicidade dos respectivos valores. Portanto, sendo vedado o bis in idem, mostra-se devida a exclusão das parcelas posteriores a 27/04/1997 (quando foi impetrado o MS) e fica demonstrada a probabilidade do direito do agravante/executado em relação a este ponto em particular. Já o perigo de dano decorre da possibilidade de expedição de ofícios requisitórios em valor superior ao efetivamente devido. Assim, estão presentes os requisitos necessários à medida assecuratória pleiteada pelo recorrente. Posto isso, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo, de modo a suspender a eficácia da r. Decisão agravada até o julgamento final deste agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 2 de dezembro de 2022. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora